Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0712359-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DA SILVA ARAGAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto por Maria Cristina da Silva Aragão em face da decisão[2] que, nos autos da ação de execução fiscal que é promovida em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido que formulara objetivando a concessão da gratuidade de justiça e, outrossim, denegara impugnação à penhora apresentada, mantendo incólume a constrição que alcançara numerário depositado em contas de sua titularidade, no importe de R$13.135,47 (treze mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório, de molde a conceder-lhe os benefícios atinentes à gratuidade de justiça e a se reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, tratando-se claramente de valores localizados em caderneta de poupança, consoante documentos juntados aos autos, não fora observada a determinação legal de impenhorabilidade do ato encontrado. Pontuara que, tendo a penhora já se efetivado e havendo a iminência da transferência dos valores, resta evidenciado o perigo de dano e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Cristina da Silva Aragão em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é promovida em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido que formulara objetivando a concessão da gratuidade de justiça e, outrossim, denegara impugnação à penhora apresentada, mantendo incólume a constrição que alcançara numerário depositado em contas de sua titularidade, no importe de R$13.135,47 (treze mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório, de molde a conceder-lhe os benefícios atinentes à gratuidade de justiça e a se reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos. Consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da justiça e se deve a agravante ser contemplada com o beneplácito no vertente caso, e, outrossim, da legitimidade da penhora da quantia recolhida em sua conta, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que aflige a agravante e cuja satisfação é perseguida pelo agravado através da execução fiscal que promove. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do art. 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo estatuto instrumental vigente, consoante art. 1.072, inciso III, do CPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo estatuto processual, cujo art. 99, § 2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserido. Sob essa realidade, compulsando os autos afere-se que o Juízo a quo, ao se deparar com a declaração pessoal de hipossuficiência firmada pela agravante e com os elementos por ela apresentados, indeferira o pedido vindicado, sob o prisma de não estar demonstrada a hipossuficiência alegada. Essa apreensão, contudo, não se sustenta. Da análise perfunctória dos elementos coligidos apreende-se que a agravante possui rendimentos mensais limitados a R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), consoante asseguram as declarações de imposto de renda coligidas ao caderno processual da ação subjacente. Ademais, das movimentações bancárias retratadas nos extratos bancários, referentes a dezembro de 2024 e janeiro de 2025, afere-se que o montante movimentado não é vultuoso, tampouco incompatível com os rendimentos declarados. Tanto é assim que a agravante encontra-se representada, nos vertentes autos, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a reforçar a presunção de hipossuficiência que deflui dos documentos que coligira ao fólio, o que, ademais, demonstra atendimento aos parâmetros objetivos delineados pela própria Defensoria Pública local para fins de enquadramento como pessoa juridicamente hipossuficiente – Resolução no 140/15. Sob esses indícios, que devem ser considerados até que sejam infirmados, afere-se que, no momento, não usufrui de condições financeiras que a habilitem a prover os custos da ação que promove, sem comprometer sua economia doméstica, seu sustento ou de sua família. Sobreleva pontuar que, havendo modificações de fato pertinentes à capacidade financeira da parte, que pode se alterar no tempo, a questão pertinente à gratuidade de justiça pode ser revisitada sem que haja ofensa ao instituto da preclusão. Tanto é assim que a exigibilidade das verbas de sucumbência imputadas ao vencido beneficiário da justiça está sujeita a condição suspensiva de exigibilidade, ensejando que, havendo alteração de sua capacidade financeira, se tornam exigíveis, observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido. Dessas irreversíveis evidências apura-se que a agravante pode ser qualificada como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Consequentemente, se dos autos não emerge a irreversível constatação de que efetivamente sua situação financeira é estável, sendo provida de patrimônio e que não é alcançada por obrigações que afetam o equilíbrio das suas finanças, deve ser privilegiada a presunção que emerge do dispositivo acima invocado por não ter sido infirmada pelos elementos que ilustram os autos. Aliás, em se qualificando a ação como o instrumento de invocação da prestação jurisdicional e realização do direito material, seu aviamento, se caracterizando como simples exercício do direito subjetivo público detido pela parte, deve ser facilitado, privilegiando-se, assim, o princípio constitucional que assegura o pleno acesso ao Judiciário e apregoa que nem mesmo a lei pode subtrair da sua apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Como expressão desse princípio, a presunção de miserabilidade jurídica que emerge do art. 4o da Lei da Assistência Judiciária deve merecer tratamento temperado e de conformidade com o almejado pelo legislador com a criação da gratuidade judiciária, que fora possibilitar o acesso ao Judiciário a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social ou capacidade financeira, universalizando-se, assim, a tutela jurisdicional como instrumento destinado à materialização do direito, à realização da justiça e ao alcance da paz social. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência que viceja no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte a quem está confiada a missão de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, pois, a despeito de reconhecer que a presunção decorrente da apresentação de declaração de miserabilidade jurídica é de natureza relativa, assentara o entendimento de que somente pode ser desconsiderada à vista de elementos aptos a desqualificá-la, determinando que, em não sendo infirmada, deve privilegiar-se o manifestado pela parte, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o decisum hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 7 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial 2004/0105311-6, Reg. Int. Proces. 682152/GO, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 22/03/2005, publicada no Diário da Justiça de 11/04/2005, pág. 327); “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - A concessão da gratuidade da justiça, de acordo com entendimento pacífico desta Corte, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, sendo suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial 2001/0188268-7, Reg. Int. Proces. 400791/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, data da decisão: 02/02/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/05/2006, pág. 179); “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMULADO PELA PARTE EM PETIÇÃO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA POR ADVOGADO DOTADO DE PODERES ESPECIAIS PARA TANTO, BEM COMO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESCABIMENTO. LEI N. 1.060/50, ART. 4o, § 1o. I. Bastante à postulação da assistência judiciária a apresentação de petição ao juiz da causa, sem necessidade de sua instrução com declaração de pobreza pelo beneficiário ou que aquela venha subscrita por advogado munido de poderes especiais para tanto. II. Inexistindo, de outro lado, indicação pelo acórdão de elementos nos autos incompatíveis com a pretensão, e, tampouco, impugnação da parte adversa, é de ser deferida a gratuidade requerida. III. Recurso especial conhecido e provido, para, afastada a deserção do agravo de instrumento, determinar à Colenda Corte estadual que prossiga no seu julgamento.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial 2004/0055390-8, Reg. Int. Proces. 655687/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 14/03/2006, publicada no Diário da Justiça de 24/04/2006, pág. 402); “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE DE TRÂNSITO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Hipótese em que a instância ordinária, ao fundamento de que a declaração de insuficiência financeira prestada pelo recorrente não bastava para comprovar sua situação de necessitado, indeferiu o pedido. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial 2004/01404437-6, Reg. Int. Proces. 09/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2005, pág. 203). Esta egrégia Corte de Justiça também perfilha o mesmo entendimento e, de forma a privilegiar o processo como simples instrumento destinado à realização do direito e alcance da justiça, também tem decidido que, em tendo a parte reclamado a gratuidade de justiça, apresentando declaração de pobreza do próprio punho, somente lhe pode ser subtraído esse benefício se a condição que invocara for infirmada pelos elementos objetivos que ilustram os autos, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DO CONTRÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Disciplina a Lei no 1060/50 que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não comprovado o contrário, é o quanto basta para a obtenção da assistência judiciária gratuita. O fato da agravante ser professora da Secretaria de Estado da Educação e perceber renda mensal em valor módico não justifica o afastamento da presunção, ainda mais quando os valores registrados nos contracheques demonstram que, de fato, o pagamento das custas processuais comprometeria significativamente os proventos da parte.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085555 AGI DF, Reg. Int. Proces. 256967, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 04/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 24/10/2006, pág. 97); “GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE NECESSITADA - DEFERIMENTO. 1. Segundo jurisprudência predominante, basta a simples afirmação do beneficiário para que lhe seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, competindo à parte contrária, se assim for do seu interesse, aviar a devida impugnação, que deverá ser processada e afinal decidida nos termos da lei. 2. Agravo provido. Maioria.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20050020027448 AGI DF, Reg. Int. Proces. 226986, relator Desembargador Waldir Leôncio Júnior, relator designado Desembargador J. J. Costa Carvalho, data da decisão: 18/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 18/10/2005, pág. 126); “PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LEI No 1.060/50. 1 – A concessão da justiça gratuita não depende de qualquer comprovação, bastando simples afirmação, na petição inicial, de que o requerente não está em condições de arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, consoante o disposto no artigo 4o, da Lei 1.060/50. 2 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020052088 AGI DF, Reg. Int. Proces. 252568, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 02/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 14/09/2006, pág. 121); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 1.060/50. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. Revela-se cabível o benefício da gratuidade de justiça, valendo a declaração assinada pelo requerente, quando não contrariada pelos demais elementos do processo. A presunção conferida à declaração é juris tantum, devendo-se observar a realidade econômica do requerente em cada caso. Agravo não provido.” (TJDF, Agravo de Instrumento 20050020075137 AGI DF, Reg. Int. Proces. 233920, relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, data da decisão: 21/11/2005, publicada no Diário da Justiça de 19/01/2006, pág. 79). Dos argumentos alinhados emerge, então, a certeza de que, não elidida a presunção de que usufrui a declaração firmada pela agravante e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que o assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário. Quanto ao mais, deve ser registrado que, conforme legalmente positivado, a regra albergada no art. 833, incisos IV e X, e § 2o, do Código de Processo Civil, contempla com o atributo da impenhorabilidade dos salários e do produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta-poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa resguardar o mantido em reserva pela parte executada, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[3], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários-mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Firmada essa premissa, no caso, o bloqueio eletrônico em face do qual se irresignara a agravante alcançara ativo recolhido em conta mantida pelo junto à Caixa Econômica Federal, alcançando o valor de R$ 13.135,47 (treze mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos). A seu turno, evidenciara a agravante que a conta na qual localizados esses ativos[4], de fato, se qualifica como conta poupança, corroborando para o custeio de sua subsistência, tornando inviável a penhora do nela encontrado, pois não suplanta o montante encontrado a salvaguarda legal. Consoante o extrato que exibira, a penhora incidira sobre montante recolhido em conta poupança. Destarte, qualificando-se como poupança, a quantia recolhida na referida conta somente poderia ser penhorada se, o que não é o caso, trespassasse o teto estipulado no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e se enquadrasse nas exceções legais admitidas à regra da impenhorabilidade contidas no § 2o do art. 833 do estatuto processual. Aludido dispositivo legal dispõe que é impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Depreende-se dessa salvaguarda que as quantias recolhidas em conta poupança que porventura sobejarem ao limite legal estipulado podem ser legitimamente penhoradas, revelando-se escorreita a penhora eletrônica dos valores dessa natureza que trespassem o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Considerando que o montante encontrado na conta poupança da titularidade da agravante não ultrapassa aludido limite, usufrui da garantia resguardada, tornando-se impenhorável. Alinhado com as razões acima esboçadas, a egrégia Superior Corte de Justiça tem confirmado a regra geral da impenhorabilidade nesses casos, conforme se afere dos julgados adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento objetivando a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão que, nos autos da execução fiscal originária, indeferiu a penhora na conta bancária do agravado por ter sido encontrado valor inferior a 40 salários mínimos. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi improvido. II - Verifica-se que o aresto decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’ Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.915.851/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe 2/6/2022. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.129.757/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. ‘No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido.’” (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Deve ser destacado que aludido entendimento não comporta flexibilização e o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra sobre direito infraconstitucional, em recentes pronunciamentos tem assentado que, mesmo se a conta poupança for movimentada como se fosse conta corrente comum, com frequentes movimentações e operações de saques, essa circunstância não afasta a impenhorabilidade albergada no art. 833, inciso X, do estatuto processual vigente, que repetira o art. 649, inciso X, do Código de Processo Civil derrogado, alcançando essa garantia, inclusive os valores de até quarenta salários mínimos encontrados em conta corrente mantidos sob reserva. É o que se infere dos precedentes abaixo transcritos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO MILITAR. PENHORA DO SALÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 883, X, CPC/2015. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de execução, rejeitou o pedido de penhora de 30% do salário do agravado. No Tribunal a quo, negou-se seguimento ao pedido. II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (atual art. 833, X, do CPC/2015), é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (...)V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 883.548/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.767.245/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 5/8/2021.) “PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. PLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.330.567/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) Alinhavadas essas premissas, afere-se que a agravante comprovara que a conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, na qual o montante mais substancial fora penhorado, de fato, se qualifica como conta poupança, corroborando para o custeio de sua subsistência, tornando inviável a penhora dos ativos nela encontrados, pois não suplantam a salvaguarda legal. É que o extrato que exibira, indicando número de conta iniciado por “1288”, denota que corresponde à conta poupança cadastrada naquela instituição bancária, informação corroborada, ademais, pela denominação constante do cartão vinculado à aludida conta. Com efeito, em consonância com o extrato exibido pela agravante, fica patente que o importe individualizado encontrava-se depositado em conta poupança, de modo que o bloqueio determinado, portanto, não se sustenta, legitimando que a decisão arrostada seja suspensa, consoante autoriza o art. 1.019, inciso I[5], do estatuto processual, mas sem liberação imediata do importe constrito. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento da desconstituição da penhora efetuada na conta poupança de titularidade da agravante junto à Caixa Econômica Federal, determino, por ora, que sejam mantidas indisponíveis as quantias encontradas e bloqueadas até o julgamento deste agravo. Ademais, contemplo-a com a gratuidade de justiça que reclamara. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 70355625 (fls. 2/14). [2] - Decisão de ID 227679352 (fls. 114/116), nos autos do processo n° 0746465-11.2020.8.07.0016. [3] - Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024. [4] - Documento de ID 223301160 (fls. 104/109). [5] - CPC, “Art. 1.019. Recebido o a (fl. gravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;